Tribunal: TJMT
Processo: 1027481-89.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027481-89.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON LUIZ GONCALVES - CPF: 328.253.747-68 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027481-89.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1027481-89.2024.8.11.0003

Recorrente:
Wilson Luiz Gonçalves.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com ente público estadual no período de 01/08/2000 a 23/04/2005, com vistas à averbação para fins previdenciários. O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de provas documentais hábeis a demonstrar o exercício efetivo da função no período pleiteado, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pela parte autora atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos adotados na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de enfrentar de forma específica os fundamentos da sentença, com argumentos jurídicos e fáticos que justifiquem a sua reforma.

4.

O recurso interposto pelo autor limita-se a reiterar os fundamentos da petição inicial, sem apresentar qualquer impugnação concreta à conclusão do juízo
a quo
quanto à insuficiência de provas do vínculo empregatício no período alegado.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao não admitir recurso inominado que apenas repete argumentos já apreciados na decisão recorrida, sem estabelecer debate crítico com as razões de decidir.

6.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença incorre em ofensa ao princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

2.

A mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem enfrentamento das razões de decidir, não atende aos pressupostos recursais mínimos estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I; 932, inciso III; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 10184100820208110002, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJ-MT, RI 10288580920218110001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJ-MT, RI 10613545720228110001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027481-89.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1027481-89.2024.8.11.0003

Recorrente:
Wilson Luiz Gonçalves.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Wilson Luiz Gonçalves.

Ação:
Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Empregatício – Averbação de Tempo de Contribuição.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 291229368): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 291229369): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 291229375): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1027481-89.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.º
1027481-89.2024.8.11.0003

Recorrente:
Wilson Luiz Gonçalves.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto por Wilson Luiz Gonçalves contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Reconhecimento de Vínculo Empregatício – Averbação de Tempo de Contribuição, ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos juntados com a inicial (contrato, termo de posse, CTPS, retrato funcional, relatório da vida funcional resumida) revelam que os períodos em que prestou serviços ao requerido são posteriores ao período que pretende ver reconhecido (01/08/2000 a 23/04/2005). O magistrado também considerou que as declarações anexadas pelo autor não se prestam a comprovar o período alegado, por se tratarem de declarações unilaterais.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o demandante.

Todavia, da análise dos autos, conclui-se que a irresignação recursal não merece ser conhecida.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal intrínseco de admissibilidade recursal, impondo ao recorrente o ônus de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão recorrida, com impugnação específica aos argumentos da sentença.

Nesse sentido, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

No caso dos autos, o recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a repetir,
ipsis litteris
, os argumentos e fundamentos utilizados na petição inicial, sem apresentar uma impugnação específica à razão de decidir da sentença recorrida.

A comparação entre a petição inicial e o recurso evidencia que o recorrente não enfrentou o fundamento central da decisão de primeiro grau: a ausência de provas documentais idôneas a comprovar o vínculo empregatício no período de 01/08/2000 a 23/04/2005.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na insuficiência probatória, asseverando expressamente que
"os documentos juntados pelo requerente junto a inicial (...) revelam que os períodos em que prestou serviços ao requerido são posteriores ao período que pretende ser reconhecido"
e que
"as declarações constantes nos ids. 173124365, a meu ver, não se prestam a comprovar o período que o pretende ver reconhecido, qual seja: 01/08/2000 a 23/04/2005, eis que trata de declaração unilateral"
.

Em seu recurso, o recorrente não apresenta qualquer argumento específico para contestar estas conclusões do magistrado sentenciante. Ao invés disso, limita-se a repisar os mesmos fatos e argumentos jurídicos já expostos na inicial, como se o juízo ainda não tivesse se manifestado sobre eles.

Logo, a peça recursal é mera reprodução da petição inicial, com acréscimo de afirmações genéricas de inconformismo com a sentença, sem estabelecer qualquer debate crítico com os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos da sentença, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor,

por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025